Tribunal: TJDFT
Processo: 0016275-76.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016275-76.2015.8.07.0018 RECORRENTE: GUCCI BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA APRESENTADA DE FORMA EXTEMPORÂNEA. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CULPA CONCORRENTE. 1. Não se afigura possível a cobrança de tributo sem a ocorrência do fato gerador correspondente, ou ainda, quando o crédito fiscal tenha sido apurado em dissonância com a realidade fática verificada no caso concreto. 2. Ao magistrado compete valorar os elementos probatórios reunidos nos autos, segundo a apreciação orientada pelo princípio do livre convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil. 2.1. Constatada pelo magistrado a inexistência de imprecisão, erro ou contradição no laudo pericial elaborado pelo perito judicial, não há razão para que seja desconsiderada a prova técnica produzida. 3. Emergindo da prova pericial produzida nos autos, a conclusão de inexistência de saldo devedor referente ao ICMS, que deu ensejo à emissão da Cédulas de Crédito Fiscal que aparelham a execução fiscal embargada, tem-se por correto o acolhimento da pretensão deduzida pela parte embargante, para o fim de declarar a inexigibilidade do crédito fiscal exequendo, com a consequente extinção da demanda executiva. 4. Eventual erro nas informações encaminhadas à autoridade fiscal caracteriza descumprimento da obrigação acessória, tornando possível a imposição de penalidade de multa, mas não a legítima cobrança do tributo, sem a ocorrência do respectivo fato gerador. 5. O artigo 85 do Código de Processo Civil, ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, consagrou o princípio da sucumbência como regra. 5.1. Em casos específicos, é permitida a aplicação do princípio da causalidade, para fins de distribuição dos ônus de sucumbência, segundo o qual, aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus sucumbenciais, devendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 5.2. Evidenciado que tanto a embargante quanto o embargado deram causa ao ajuizamento dos embargos à execução, caracterizando a culpa concorrente, ambos devem responder pelos ônus de sucumbência em igual proporção. 6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios redistribuídos e majorados. Os recorrentes apontam violação ao artigo 85, caput, do CPC, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus da sucumbência, ao argumento de que o reconhecimento do direito posto na exordial afasta, por consequência lógica, o pressuposto da condenação da parte vencedora em honorários, de modo que, em seu entendimento, é incabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude de terem saído 100% (cem por cento) vencedores na demanda. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colacionaram os paradigmas para demonstrar o suposto dissídio interpretativo. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO AZEVEDO SETTE, OAB/SP 138.486 (ID Num. 38365425 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, caput, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome de RICARDO AZEVEDO SETTE, OAB/SP 138.486. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência. A017